Tribunal: TJSP
Processo: 1500129-76.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
1. Preliminar – Nulidade – Prova ilícita – Não configuração – Mensagens de celular acessadas com autorização da ré e posteriormente periciadas.
2. Tráfico e associação – Suficiência probatória – Condenações mantidas.
3. Penas – Patamares mínimos adotados na sentença – Privilégio incabível ante a associação.
4. Regime inicial – Alteração de fechado para semiaberto – Corporal

Ementa:
1. Preliminar – Nulidade – Prova ilícita – Não configuração – Mensagens de celular acessadas com autorização da ré e posteriormente periciadas.
2. Tráfico e associação – Suficiência probatória – Condenações mantidas.
3. Penas – Patamares mínimos adotados na sentença – Privilégio incabível ante a associação.
4. Regime inicial – Alteração de fechado para semiaberto – Corporal compatível – Medida não obstada pela hediondez de um dos delitos – Súmulas 718 do STF e 440 do STJ.